Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713713-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo VEGA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação conhecimento no 0732189-49.2022.8.07.0001, indeferiu os pedidos de reconhecimento da prescrição, decadência e da denunciação da lide. A r. decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados pela ausência de vícios. Ao final do seu recurso, o agravante requer (ID 45659180, Pág.19 ): “i) A procedência do presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão de origem, dos autos originários para que sejam aplicados os institutos da intervenção de terceiros e julgadas as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.” Preparo regular identificado (ID 45659183 e 45659184 e ID 45644587) Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada (autor), para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator